Tribunal: TJPA
Processo: 0004839-42.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004839-42.2012.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MILTON AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 302 do CTB. Inconformada, a acusação pleiteia a condenação do apelado. A defesa requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para condenação do apelado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios indicam que a vítima atravessou a via sem a devida cautela, acreditando ter tempo hábil para completar o trajeto, sendo atingida lateralmente pelo veículo do apelado.

4. A ausência de provas seguras acerca da conduta culposa do réu, aliada à demonstração de que o acidente decorreu exclusivamente da ação da vítima, conduz à manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302; CPP, art. 386, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Milton Augusto Pereira da Silva, acusado da prática do crime previsto no artigo 302 do CTB (cf. ID 15322195).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. ID 13831819).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 13831828).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 14499487).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do
apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação.

Data maxima venia
, entendo que o
parquet
não tem razão.

Ao analisar os autos, verifico que os depoimentos prestados em juízo convergem no sentido de que a vítima atravessou a rua sem a devida cautela, acreditando que teria tempo hábil para completar o trajeto. Ademais, há indícios de que o impacto ocorreu na lateral do caminhão, o que sugere que a vítima se projetou contra o veículo, e não que este tenha a atingido diretamente. Some-se a isso o relato do próprio condutor, que reforça a tese de que a vítima alterou sua trajetória após ser surpreendida pela buzina da motocicleta que trafegava na via, deslocando-se inadvertidamente para a direção do caminhão.

Nesse exato sentido foi a fundamentação empregada pelo d. Juízo a
quo
. Destaco, a seguir, relevante trecho da r. sentença (ID 13831814):

(...) A instrução processual não trouxe provas seguras de que o réu agiu de modo a dar causa, por qualquer das modalidades de culpa ou mesmo de forma dolosa, ao evento morte.

A Sra. Patrícia Priscila Coutinho Araújo afirmou em Juízo que estava na companhia da vítima, que iam para o bairro novo, em um posto médico. Que as ruas não tinham movimento na hora, que quando iam chegando na rua para atravessar, ela (a vítima) já ia na sua frente, que no momento que ela atravessou, a depoente viu o caminhão se aproximando, mas ela (a vítima) já estava atravessando, que olhou para o condutor, viu que ele estava olhando para o lado, não sabe se ele estava falando com alguém, que só ficou torcendo que desse tempo para a sua tia atravessar a rua, que ela caiu perto do encostamento, quase atravessando a rua. Que ela atravessou e ele não a viu. Que foi tudo muito rápido. Que ela não parou na preferencial. Que ela achou que daria tempo. Que tinha um quebra-molas antes do cruzamento. Que acha que sua tia bateu no lateral do caminhão. Que ficou desesperada no momento.

No mesmo sentido, o Sr. Manoel de Deus Soares Mesquita, disse que estava dentro da cabine do caminhão, que o motorista não conversava com ninguém. Que se assustou com o freio. Que quando desceu, viu só ela no chão. Que ficou do outro lado da calçada.

Em seu interrogatório, o Sr. Milton Augusto Pereira da Silva afirmou em Juízo que que saiu de sua casa, por volta das 07h, que passou a ponte, no terceiro quebra-molas, que percebeu uma buzina de uma motocicleta, que quando freou, atingiu a senhora que bateu no seu para-choque do seu lado. Que a rua era de mão dupla, que a moto vinha na direção dela e no sentido contrário, que vinha cortando a principal, que acha que ela estava em cima da bicicleta, que ela se assustou com a buzina da moto e foi em direção ao seu veículo. Que vinha há uns 10 km/H, tinha acabado de passar o quebra-molas. Que nunca tinha se envolvido com acidente de trânsito. Que foi de manhã. Que desceu do caminhão, ligou para o corpo de bombeiros, que ficou lá e viu que ela estava sangrando pela boca e depois a ambulância a levou ao hospital. Que ela caiu no asfalto, no canto do motorista. Que não tinha ninguém na sua frente. Que acha que estava a 10 a 15 km/h, que foram ao hospital, ela estava sendo encaminhada ao Metropolitano, que deu seu depoimento, que deixou a parente da vítima em casa. Que ajudou no funeral, que pagou mil reais. Que a sobrinha disse “tia, não vá” que ela ficou e a tia foi.

Pelos depoimentos constantes nos autos, tem-se que a vítima não se cercou dos cuidados necessários para atravessar a rua preferencial em que o caminhão de propriedade do Acusado estava vindo, ocasionando, assim, o acidente que lhe vitimou.

Em que pese a Sra. Patrícia Priscila Coutinho Araújo ter dito que viu o acusado olhar para o lado, não ofereceu certeza sobre tal fato, disse, inclusive, que tudo foi muito rápido.

Tem-se no caso, a meu juízo, a culpa exclusiva da vítima bem configurada, que ao tentar realizar a travessia em avenida preferencial, sem os cuidados necessários, colidiu com o caminhão de propriedade do denunciado, que inclusive não estava em alta velocidade, posto que tinha acabado de passar por um quebra-molas. (...)

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o apelado com o que dos autos consta. Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo sentenciante e mantenho a sua absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025